Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CORREÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta nos autos da ação de liquidação provisória de sentença. 1.1. O embargante alega existir contradição e erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, objetivando a admissibilidade da apelação em relação ao índice de correção monetária. Sustenta que os cálculos periciais, ao contrário do que constou no acórdão, foram corrigidos pelos índices de atualização da tabela do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e não pela tabela da Justiça Federal. Aduz existir interesse recursal, porquanto o título judicial foi corrigido por índice diverso do postulado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão não conheceu da apelação na parte em que o embargante postulou a reforma da sentença em relação aos índices utilizados para corrigir o débito judicial, vindicando a utilização dos índices da Justiça Federal. 3.1. Registre-se que a sucumbência constitui requisito de admissibilidade dos recursos, pois, se o ato decisório for favorável à parte, inexistindo prejuízos causados pela decisão, não há necessidade e/ou utilidade na sua impugnação, carecendo, assim, o beneficiado, de interesse recursal. 3.2. Em consulta à manifestação pericial nos autos originários extrai-se que de fato foram utilizados os índices de correção monetária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e não os da Justiça Federal, requeridos pelo embargante. 3.3. Dessa forma, considerando que a sentença recorrida não está em consonância com o pedido do embargante em relação aos índices utilizados para a correção monetária do débito judicial, há a necessidade e utilidade de persistir no processo para obtenção do julgamento de mérito, só alcançável por meio do recurso interposto.
4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o simples fato de a ação civil pública ter tramitado na Justiça Federal, não enseja na obrigatória utilização do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, mormente se não consta do dispositivo daquela decisão a delimitação do índice a ser utilizado. 4.1. Veja-se: (...) “O mero fato ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais” (07130845520238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/6/2023).
5. Os embargos declaratórios merecem acolhimento apenas para conhecer da parte do recurso que trata sobre o índice de correção da Justiça Federal, sem atribui-los efeitos modificativos.
6. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.